Tribunal: TJDFT
Processo: 0733143-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733143-90.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR FIUZA DA SILVA APELADO: IVANILDE BELA PESSOA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP para apresentar Contrarrazões de recurso, no prazo legal. Informe ainda se a área é passível de regularização. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator